Tribunal: TJDFT
Processo: 0739189-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUCÃO PENAL. BLOQUEADOR DE SINAL DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DA PENA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a regressão do regime prisional do sentenciado, bem como a perda de 1/6 dos dias remidos, em razão da suposta prática de falta grave consistente na utilização de aparelho bloqueador da tornozeleira eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se há provas quanto à utilização de aparelho bloqueador de sinal da tornozeleira eletrônica e se é cabível a regressão de regime, caso verificada tal circunstância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado nos autos provas de que o apenado utilizou aparelho bloqueador de sinal de tornozeleira eletrônica, tem-se por configurada a falta grave e a consequente regressão do regime de execução da pena, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, e art. 146-D, ambos da Lei de Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo desprovido.